Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-32.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000787-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN - CNPJ: 02.539.514/0001-45 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. DESMORONAMENTO DE MURO DE CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. COBERTURA SECURITÁRIA PARA DESMORONAMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO RELATÓRIO DE REGULAÇÃO. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO AMBÍGUAS. INTERPRETAÇÃO
PRO ADERENTE
. ARTIGO 423 DO CÓDIGO CIVIL. FALHA CONSTRUTIVA NÃO DEMONSTRADA POR PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FRANQUIA CONTRATUAL. ABATIMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos materiais, julgou procedente o pedido autoral e condenou a recorrente ao pagamento de indenização securitária pelo desmoronamento do muro de condomínio residencial, com incidência de correção monetária e juros de mora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que o desmoronamento decorreu de falha construtiva e ausência de manutenção, com enquadramento nos riscos excluídos pela cláusula 8.4 das Condições Gerais da apólice;
(ii)
o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova; e
(iii)
subsidiariamente, o abatimento da franquia contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor dos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de relação de consumo entre condomínio residencial e seguradora e a correção da inversão do ônus da prova;
(ii)
aferir se o desmoronamento do muro do condomínio configura sinistro coberto pela apólice de seguro;
(iii)
determinar se as cláusulas de exclusão de cobertura invocadas pela seguradora são oponíveis ao segurado; e
(iv)
saber se a franquia contratual de 10% (dez por cento) deve ser abatida do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pessoa jurídica que celebra contrato de seguro com o objetivo de proteger seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1392636/SP e no REsp n. 2165529/PR.

5. A inversão do ônus da prova encontra fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a complexidade técnica do contrato de seguro, com suas múltiplas cláusulas de cobertura e exclusão, evidencia a hipossuficiência do condomínio em relação à seguradora.

6. A contradição interna no Relatório de Regulação de Sinistro, no qual o regulador designado pela seguradora classificou o evento como desmoronamento, atribuiu a causa ao solapamento dos alicerces pelo volume de água da chuva e respondeu afirmativamente à existência de cobertura técnica e à compatibilidade do risco com a apólice, compromete a coerência da negativa administrativa.

7. A leitura conjunta das cláusulas 8.1 e 8.4 das Condições Gerais revela ambiguidade no tratamento do desmoronamento provocado por evento climático, porquanto a cláusula 8.1 exclui desmoronamento “salvo quando resultante dos riscos cobertos” e a cláusula 8.4 exclui prejuízos decorrentes de chuva. Essa circularidade normativa impõe a aplicação da regra do artigo 423 do Código Civil, que determina a interpretação mais favorável ao aderente (TJMT – ApCiv. n. 1039943-32.2022.8.11.0041).

8. A exclusão da alínea “d” da cláusula 8.4, relativa a muros construídos sem alicerces, não se sustenta, pois o próprio Relatório de Regulação descreveu a causa do sinistro como “solapamento dos alicerces”, expressão que pressupõe a existência prévia de fundação na estrutura.

9. As exclusões das alíneas “g” e “i” da cláusula 8.4, relativas a vícios de construção e falta de manutenção, não foram demonstradas por prova técnica conclusiva, e a seguradora, embora detivesse o ônus probatório invertido, declinou expressamente da produção de prova pericial judicial e pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

10. A apólice de seguro entregue ao segurado não menciona os riscos excluídos da cobertura contratada, e a seguradora não demonstrou que o condomínio teve efetivo conhecimento das cláusulas restritivas no momento da contratação, em descumprimento ao dever de informação previsto nos artigos 760 do Código Civil e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

11. A franquia contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor dos prejuízos integra a economia do contrato de seguro e deve ser abatida da indenização.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso parcialmente.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 423, art. 757, art. 760, art. 765; CDC - art. 2º, art. 6º, VIII, art. 31; CPC - art. 85, § 11; Lei n. 15.040/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.059, AgInt no AREsp n. 1392636/SP, REsp n. 2165529/PR; TJMT - Apelação Cível n. 1039943-32.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerida
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Materiais registrada sob o n.
1000787-32.2025.8.11.0041
, ajuizada por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN
, que julgou procedente o pedido autoral e condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Na
origem
, o
Condomínio Residencial AlphaGarden
narrou que se trata de condomínio residencial composto por 154 (cento e cinquenta e quatro) lotes e que mantém contrato de seguro com a requerida, consubstanciado na Apólice n. 00523860, com diversas coberturas, entre as quais a garantia contra “Danos por Desmoronamento” no limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (id. 341203417)

Segundo expôs o requerente, em fevereiro de 2024 chuvas intensas atingiram a cidade de Cuiabá e provocaram o desmoronamento do muro do condomínio. Diante do prejuízo, efetuou a abertura do sinistro n. 62238294 junto à seguradora, cujo pedido foi indeferido.

Inconformado, o condomínio solicitou a reabertura do processo de sinistro, sob o argumento de que o laudo do engenheiro não era conclusivo; a seguradora, contudo, manteve a negativa.

Em razão do indeferimento e da urgência na realização dos reparos para resguardar a segurança coletiva, o condomínio contratou prestadores de serviços e adquiriu materiais para a reconstrução do muro, com gastos comprovados por notas fiscais no montante total de R$ 98.560,28 (noventa e oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e oito centavos).

O requerente sustentou que a seguradora negou a indenização sob a justificativa de que os danos decorreram de ausência de manutenção do muro, conduta que, a seu ver, afrontaria a boa-fé contratual. Afirmou que, quando da contratação, não fora informado acerca de exclusões específicas como as mencionadas na negativa, e que a apólice previa cobertura ampla, inclusive contra vendaval e desmoronamento.

No plano jurídico, o condomínio invocou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sustentou a equiparação do condomínio à figura de consumidor e a responsabilidade objetiva da seguradora, com fundamento nos artigos 2º, 6º, inciso VIII, e 14 do referido diploma. Invocou, ainda, os artigos 757, 758, 765 e 776 do Código Civil como base para a obrigatoriedade do pagamento da indenização securitária, e os artigos 186, 187 e 927 do mesmo código como fundamento para a responsabilidade civil.

Por derradeiro, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de R$ 98.560,28 (noventa e oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, com incidência de correção monetária e juros de mora, além da inversão do ônus da prova.

Em
contestação
, a
Tokio Marine Seguradora S.A.
sustentou que o sinistro foi devidamente analisado e indeferido por ausência de cobertura securitária. Esclareceu que a apólice contratada somente garantia cobertura para desmoronamento de origem súbita, imprevista e acidental, nos termos da cláusula 8.4 das Condições Gerais, na qual constam especificados os eventos não abrangidos pela garantia. (id. 341203881)

A seguradora afirmou que a vistoria técnica realizada por profissional habilitado identificou que o muro sinistrado não possuía fundação adequada, com ausência de alicerce, colunas e vigas de sustentação, além de indícios visíveis de desgaste e falta de manutenção regular. Acrescentou que as notas fiscais juntadas pelo requerente evidenciavam o refazimento integral da estrutura, e não mero reparo pontual decorrente de evento súbito.

Para a seguradora, o desmoronamento causado por falha estrutural ou vício construtivo não se amoldaria ao conceito técnico de sinistro coberto, que exige evento acidental e externo, alheio à condição natural da coisa segurada.

A requerida aduziu, ainda, que o próprio laudo técnico apresentado pelo requerente admitia a existência de falha na amarração estrutural, circunstância que, por si só, impediria a configuração do dever de indenizar. Afirmou que a análise do sinistro foi conduzida de forma diligente, com comunicação transparente ao segurado e reanálise após solicitação do corretor, e que as respostas foram devidamente fundamentadas com base nas cláusulas contratuais.

Quanto às notas fiscais, a contestação impugnou a ausência de projetos, Anotações de Responsabilidade Técnica, laudos de execução ou documentação que demonstrasse a regularidade técnica da intervenção estrutural. Arguiu, com amparo no artigo 771 do Código Civil, que o requerente não comprovou a adoção de providências para mitigar o agravamento do sinistro.

A seguradora defendeu, ademais, que eventual condenação deveria observar o limite máximo indenizável da apólice, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com abatimento da franquia de 10% (dez por cento) sobre o valor dos prejuízos. Pugnou, ainda, pelo indeferimento da inversão do ônus da prova, sob o argumento de que não estariam preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência do requerente.

Suscitou, por fim, a necessidade de aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização monetária, conforme a nova redação do artigo 406 do Código Civil, conferida pela Lei n. 14.905/2024, e requereu a improcedência integral da demanda.

O
Condomínio Residencial AlphaGarden
apresentou
impugnação
à contestação, na qual refutou os argumentos defensivos. Sustentou que a lista de riscos não cobertos prevista na cláusula 8.4 não contém disposição sobre desmoronamento de muro por causa de chuvas, e que a exclusão prevista na alínea “e” da referida cláusula se restringe a desmoronamento por tremor, terremoto e maremoto. (id. 341203901)

O requerente invocou, em contrapartida, a cláusula 8.1 das Condições Gerais, segundo a qual a entrada de água proveniente de chuvas e enchentes estaria abrangida pela cobertura contratada. Nessa perspectiva, afirmou que a existência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e as fortes chuvas faria prevalecer a cobertura securitária.

A impugnação arguiu, igualmente, a existência de ambiguidade nas cláusulas contratuais, circunstância que, à luz do artigo 423 do Código Civil, imporia a adoção da interpretação mais favorável ao aderente. O condomínio reiterou que a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que as fortes chuvas não ocorreram ou que o sinistro não estaria amparado pela apólice, e pugnou pela procedência integral da ação.

Sobreveio, então,
sentença
que reconheceu a relação de consumo entre as partes, equiparou o condomínio a consumidor para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. (id. 341203906)

No exame do mérito, o juízo de origem consignou que o desmoronamento do muro em fevereiro de 2024 era fato incontroverso e que o evento, em tese, enquadrava-se na cobertura contratada para “danos por desmoronamento”.

Para o magistrado, a negativa da seguradora, amparada em alegada falha estrutural e ausência de fundação adequada, não encontrou respaldo em prova técnica conclusiva que demonstrasse que esses fatores constituíram a causa determinante do colapso.

Ao revés, a própria perícia administrativa juntada pela requerida reconhecia a incidência de chuvas intensas e a saturação do solo como elementos contribuintes, sem afastar o nexo causal entre o evento natural e o dano.

O magistrado consignou, com amparo nos artigos 757 e 765 do Código Civil, que a seguradora não poderia se eximir de indenizar sob fundamentos genéricos e não comprovados, sobretudo quando o evento danoso guardava correspondência direta com a cobertura contratada.

Afirmou, ainda, que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que o evento fora ocasionado exclusivamente por falha estrutural preexistente, o que impedia a aplicação da cláusula excludente invocada.

No dispositivo, o juízo julgou procedente a ação e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 98.560,28 (noventa e oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), com incidência de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação. Esclareceu que a atualização observaria, até 29/agosto/2024, os critérios ordinários e, a partir de 30/agosto/2024, a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pelo referido índice.

A requerida foi condenada, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
Tokio Marine Seguradora S.A.
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual sustenta que a sentença incorreu em erro ao concluir pela inexistência de prova técnica conclusiva acerca da falha estrutural como causa determinante do colapso. (id. 341203908)

A apelante afirma que o laudo técnico referenciado na regulação do sinistro demonstrou que a causa primária do desmoronamento não era acidental nem súbita, mas decorrente de vício intrínseco e falha de construção, porquanto o muro não possuía fundação adequada e apresentava deficiências na amarração estrutural nos pontos críticos, aliadas à falta de manutenção do sistema de drenagem ao longo dos anos.

Quanto à incidência das chuvas, a apelante argumenta que o evento natural atuou sobre estrutura deficiente e inapta a suportar as forças exercidas, e que o acúmulo de água no corpo do aterro, decorrente da falta ou ineficácia do dreno, configurava sintoma da falha de projeto e de manutenção da estrutura de arrimo, que possuía cerca de 30 (trinta) anos.

Nessa perspectiva, sustenta que o sinistro se enquadra nas hipóteses de risco expressamente excluído nas Condições Gerais da apólice, nos termos da cláusula 8.4.

A apelante alega, igualmente, que o juízo de origem não apreciou as questões e provas suscitadas pela defesa, tampouco explicitou as razões pelas quais não acolheu os argumentos e os elementos probatórios constantes nos autos.

Defende a Seguradora a inexistência de responsabilidade objetiva, sob o fundamento de que seguiu todo o rito de regulação para fundamentar a negativa, e sustenta que a hipótese reclama a aplicação da responsabilidade subjetiva, com a consequente inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o afastamento da inversão do ônus da prova.

No tocante aos limites da apólice, a recorrente argumenta que a sentença não limitou a condenação à cobertura contratada nem determinou o abatimento da franquia de 10% (dez por cento) sobre o valor do prejuízo.

Requer, por derradeiro, a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento da responsabilidade subjetiva e pela observância dos limites da apólice com o abatimento da franquia.

Em
contrarrazões
, o
Condomínio Residencial AlphaGarden
pugna pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de demonstração da fundamentação legal, e, caso conhecido, pelo desprovimento. (id. 341203911)

No mérito, sustenta que a sentença avaliou adequadamente o conjunto probatório e que o desmoronamento foi causado por evento climático excepcional, caracterizado por chuvas intensas e saturação do solo, circunstância reconhecida nos próprios documentos técnicos apresentados pela seguradora.

O apelado reitera que a cláusula 8.4 das Condições Gerais não contempla exclusão específica para desmoronamento de muro em razão de chuvas, e que a cláusula 8.1 prevê cobertura para danos decorrentes de entrada de água proveniente de chuvas e enchentes. Sustenta, ainda, que eventuais ambiguidades nas cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do aderente, nos termos do artigo 423 do Código Civil.

No que concerne à tese de falha construtiva, o apelado argumenta que os laudos apresentados pela seguradora possuem caráter unilateral e administrativo, insuficientes para desconstituir o nexo causal entre o evento climático e os danos verificados. Acrescenta que o juízo de origem foi explícito ao reconhecer a insuficiência da prova produzida pela seguradora.

Em relação aos limites da apólice e à franquia, afirma que essas questões foram adequadamente analisadas na sentença e que competia à seguradora demonstrar de forma clara a existência de franquia aplicável ao caso.

Requer, por fim, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Condomínio Residencial AlphaGarden, com a sua condenação ao pagamento de R$ 98.560,28 (noventa e oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) a título de indenização securitária decorrente do desmoronamento do muro do condomínio.

O cerne recursal reside na aferição da legitimidade da negativa de cobertura do sinistro pela seguradora, que atribuiu o desmoronamento a falha construtiva e ausência de manutenção, com enquadramento nas hipóteses de risco excluído previstas na cláusula 8.4 das Condições Gerais da Apólice n. 00523860, bem como na necessidade de abatimento da franquia contratual.

O recurso comporta parcial acolhimento.

RELAÇÃO DE CONSUMO E ÔNUS DA PROVA

O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A incidência do diploma consumerista nos contratos de seguro, quando o segurado contrata a proteção de seu próprio patrimônio, constitui matéria pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a pessoa jurídica que celebra contrato de seguro com o objetivo de proteger seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, o que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. (STJ, AgInt no AREsp n. 1392636/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/abril/2019, DJe 29/abril/2019)

Em reforço a essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça reiterou que a segurada será consumidora quando o seguro for contratado para a proteção de seu próprio patrimônio, ainda que vise resguardar insumos vinculados à sua atividade produtiva. (STJ, REsp n. 2165529/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/outubro/2024, DJe 10/outubro/2024)

No caso em exame, o Condomínio Residencial AlphaGarden celebrou contrato de seguro com a Tokio Marine Seguradora S.A. com a finalidade exclusiva de proteger seu próprio patrimônio, consubstanciado nas áreas comuns e na estrutura do empreendimento condominial.

A contratação não se destinou à revenda ou à intermediação de serviços securitários, mas à proteção direta dos bens de uso comum dos 154 (cento e cinquenta e quatro) condôminos. O condomínio, portanto, figura como destinatário final do serviço de seguro.

Nesse sentido, ainda que a apelante sustente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e defenda que o regime de responsabilidade deve ser o subjetivo, com o consequente afastamento da inversão do ônus da prova, entendo que essa tese, contudo, contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a relação de consumo nos contratos de seguro quando o segurado é destinatário final do serviço.

Estabelecida a relação de consumo, a inversão do ônus da prova encontra fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que a autoriza quando verossímil a alegação ou hipossuficiente o consumidor.

A complexidade técnica do contrato de seguro, com suas múltiplas cláusulas de cobertura e exclusão, evidencia a hipossuficiência do condomínio em relação à seguradora, circunstância que justifica plenamente a medida adotada pelo juízo de origem.

À vista do exposto, mantenho a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes e a correção da inversão do ônus da prova deferida na sentença.

COBERTURA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO

A matéria de fundo do presente recurso envolve a aplicação de dispositivos do Código Civil relativos ao contrato de seguro, disciplinados nos artigos 757 a 802 do referido diploma.

Esses dispositivos foram revogados pela Lei n. 15.040, de 2024, que entrou em vigor em dezembro de 2025 e instituiu novo marco regulatório para os contratos de seguro no ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, como os fatos que deram origem ao sinistro ocorreram em fevereiro de 2024 e a ação foi proposta na vigência da legislação anterior, a controvérsia deve ser resolvida à luz das normas então vigentes, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

O artigo 757 do Código Civil, vigente à época dos fatos, estabelecia que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados. A obrigação de indenizar nasce, portanto, com a materialização do risco coberto pela apólice, e somente pode ser afastada quando demonstrada, de forma inequívoca, a incidência de hipótese de exclusão contratual expressamente prevista.

Essa obrigação era regida pelo princípio da mais estrita boa-fé, conforme o artigo 765 do Código Civil, então vigente, que impunha a ambas as partes o dever de lealdade na conclusão e na execução do contrato.

Conforme assentado por esta Corte, o seguro é contrato bilateral e comutativo, permeado pela boa-fé, fatores que interferem diretamente na delimitação do prêmio e das coberturas, as quais somente se tornam devidas dentro das condições efetivamente convencionadas. (TJMT, Apelação Cível n. 1039943-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30/julho/2025, DJe 07/julho/2025)

No caso dos autos, a Apólice n. 00523860, contratada pelo Condomínio Residencial AlphaGarden junto à Tokio Marine Seguradora S.A., previa, entre suas coberturas, a garantia contra “Danos por Desmoronamento”, no limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sobre esse ponto, a cláusula 8.4 das Condições Gerais define como risco coberto as perdas e danos materiais de origem súbita, imprevista e acidental, causados ao condomínio pelo desmoronamento total ou parcial de parede ou qualquer elemento estrutural do imóvel.

É incontroverso que, em 04/fevereiro/2024, o muro de arrimo e divisa do condomínio desmoronou por tombamento, após período de chuvas intensas na cidade de Cuiabá. O evento configura,
prima facie
, hipótese de desmoronamento de elemento estrutural do imóvel, amparada pela cobertura contratada.

A seguradora, contudo, negou a cobertura do sinistro n. 62238294 sob dois fundamentos principais: primeiro, que o desmoronamento decorreu de vício construtivo e falha estrutural, e não de evento acidental; segundo, que o sinistro se enquadra nos riscos expressamente excluídos pela cláusula 8.4 das Condições Gerais, notadamente as alíneas “a” (prejuízos decorrentes de alagamento e chuva), “d” (muros construídos sem alicerces), “g” (vícios de construção e erro de projeto) e “i” (desgaste, fadiga de material e falta de manutenção).

Nenhuma dessas teses resiste ao confronto com o conjunto probatório e o regime jurídico aplicável.

Convém iniciar pelo exame do Relatório de Regulação de Sinistro elaborado pela própria seguradora, cuja análise revela contradição interna que compromete a coerência da negativa. O regulador de sinistros Gilberto Santana, ao vistoriar o local e analisar as circunstâncias do evento, classificou expressamente o sinistro como “Desmoronamento” e atribuiu a causa ao
“solapamento dos alicerces devido ao grande volume de água da chuva”
.

No campo de sindicância do relatório, o regulador respondeu afirmativamente às perguntas “
Há cobertura técnica para o evento?
” e “
O risco é compatível com a apólice?
”. Não obstante essas respostas categóricas, o relatório conclui, de forma contraditória, pela ausência de amparo contratual, com fundamento na cláusula 8.4 das Condições Gerais.

Essa contradição interna é relevante porque demonstra que o próprio profissional designado pela seguradora para avaliar o sinistro reconheceu a existência de cobertura técnica e a compatibilidade do risco com a apólice. A conclusão pela negativa, dissociada das constatações fáticas e técnicas registradas pelo regulador, evidencia inconsistência na fundamentação administrativa que deu suporte ao indeferimento.

Quanto à exclusão prevista na alínea “a” da cláusula 8.4, que se refere a
“prejuízos decorrentes de alagamento de aguaceiro, tromba de água ou chuva, seja ou não consequente da obstrução ou insuficiência de esgotos, galerias pluviais, desaguadouros e similares e enchentes”
, entendo que a hipótese exclui os prejuízos acessórios decorrentes de alagamento, e não o desmoronamento em si quando provocado por evento climático.

A distinção é relevante. O risco coberto pela cláusula 8.4 é o desmoronamento total ou parcial de elemento estrutural. A exclusão da alínea “a”, a meu ver, refere-se a prejuízos de natureza diversa, vinculados a alagamentos, que eventualmente acompanhem o evento principal.

Assim, a chuva que provoca o colapso da estrutura não se confunde com o alagamento que causa danos patrimoniais autônomos. Interpretar a exclusão de modo a abranger todo desmoronamento em que a precipitação pluviométrica figure como fator causal equivaleria a esvaziar a cobertura para essa espécie de sinistro, porquanto a maioria dos eventos de desmoronamento guarda relação com períodos de chuvas intensas.

Importa consignar, ademais, que a cláusula 8.1 das Condições Gerais, relativa a “Alagamento e Inundação”, estabelece como risco coberto a entrada de água proveniente de aguaceiro, tromba de água ou chuva. Essa mesma cláusula, em seus riscos não cobertos, prevê a exclusão do
“desmoronamento do edifício, salvo quando resultante dos riscos cobertos”
. A ressalva expressa (“salvo quando resultante dos riscos cobertos”) evidencia que o próprio texto contratual admite a possibilidade de desmoronamento como consequência de eventos hídricos amparados pela apólice.

A leitura conjunta das cláusulas 8.1 e 8.4 revela circularidade normativa: a cláusula 8.1 cobre danos por água de chuva, mas exclui desmoronamento, salvo quando resultante de riscos cobertos; a cláusula 8.4, por sua vez, cobre desmoronamento, porém exclui prejuízos decorrentes de alagamento e chuva. Essa estrutura contratual gera ambiguidade quanto ao tratamento do desmoronamento provocado por evento climático, circunstância que reclama a aplicação da regra de hermenêutica prevista no artigo 423 do Código Civil.

O dispositivo legal em comento determina que, diante de cláusulas ambíguas ou contraditórias em contrato de adesão, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Essa orientação é reforçada por esta Corte, segundo a qual a interpretação de cláusula da forma mais favorável ao consumidor (
in dubio pro consumidor
) é aplicada quando existem cláusulas ambíguas ou contraditórias em contrato de consumo, especialmente em contratos de adesão. (TJMT, Apelação Cível n. 1039943-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30/julho/2025, DJe 07/julho/2025)

No tocante à exclusão da alínea “d” da cláusula 8.4, que afasta a cobertura para “danos causados a muros construídos sem alicerces (vigas e colunas)”, a apelante sustenta que o muro não possuía fundação adequada. Essa alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

O Relatório Técnico n. 001/2024, elaborado pelo engenheiro civil Sérgio Arruda e apresentado pelo condomínio, descreve a edificação como composta por base ou fundação, muro de arrimo, dreno e muro de divisa construído sobre o arrimo.

Além disso, as fotografias que integram o Relatório de Regulação apresentado pela seguradora permitem visualizar a existência de pilares de sustentação na estrutura remanescente. O próprio laudo registra o “solapamento dos alicerces”, expressão que pressupõe, por definição, a existência prévia de alicerces na estrutura.

Com efeito, ao descrever a causa do sinistro como “
solapamento dos alicerces devido ao grande volume de água da chuva
”, o regulador designado pela seguradora reconheceu, implicitamente, que o muro possuía alicerces. Solapar constitui, por conceito técnico, a erosão ou desagregação do solo que sustenta uma fundação existente. Não é logicamente possível que ocorra solapamento de alicerces em estrutura que, segundo a própria tese defensiva, seria desprovida de alicerces.

A apelante invoca, igualmente, as exclusões das alíneas “g” (vícios de construção e erro de projeto) e “i” (desgaste, fadiga de material, vício próprio ou falta de manutenção) da cláusula 8.4, para sustentar que o muro colapsou em razão de deficiências intrínsecas da estrutura. Essas alegações, todavia, não foram demonstradas por prova técnica idônea e conclusiva.

O Relatório de Regulação de Sinistro, convém enfatizar, foi produzido unilateralmente pela seguradora, sem participação do segurado e sem contraditório. O Relatório Técnico n. 001/2024 do engenheiro contratado pelo condomínio, por sua vez, expressamente consigna que não tem pretensão conclusiva sobre as causas do sinistro, e que “
somente uma perícia detalhada poderia determinar definitivamente as causas do ocorrido
”.

Sucede que a seguradora, embora detivesse o ônus probatório invertido, declinou expressamente da produção de provas adicionais quando instada pelo juízo de origem a especificar as provas que pretendia produzir, e pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Ao renunciar à oportunidade de produzir prova pericial judicial que pudesse demonstrar, de forma conclusiva, que o desmoronamento decorreu exclusivamente de falha construtiva, a apelante assumiu o risco processual da insuficiência probatória.

Cumpre registrar, ademais, que o Condomínio Residencial AlphaGarden alegou, na petição inicial, que não foi informado adequadamente, quando da contratação do seguro, acerca das causas excludentes de cobertura. E, de fato, a Apólice n. 00523860, documento fornecido ao segurado e que consubstancia o instrumento do contrato de seguro, não menciona os riscos excluídos da cobertura contratada.

O artigo 760 do Código Civil, vigente à época dos fatos, determinava que a apólice de seguro deveria mencionar os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido. De forma complementar, o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor impõe que a oferta e a apresentação de serviços assegurem informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre suas características, o que abrange, necessariamente, as limitações e exclusões da cobertura securitária.

As exclusões de cobertura invocadas pela seguradora constam exclusivamente das Condições Gerais do contrato, documento que não se confunde com a apólice entregue ao segurado. A apelante não demonstrou que o condomínio teve efetivo conhecimento das cláusulas restritivas de cobertura no momento da contratação, circunstância que reforça a impossibilidade de opor essas exclusões ao segurado de forma absoluta.

Diante desse panorama, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o sinistro se enquadra em hipótese de exclusão contratual. A negativa de cobertura baseou-se em fundamentação contraditória com as próprias constatações de seu regulador, em interpretação extensiva de cláusulas de exclusão que, lidas de forma sistemática, revelam ambiguidade a ser resolvida em favor do aderente, e em alegações de falha construtiva não corroboradas por prova técnica conclusiva.

Por essas razões, confirma-se a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, nos termos da sentença recorrida.

ABATIMENTO DA FRANQUIA CONTRATUAL

A franquia, no contrato de seguro, corresponde à parcela do prejuízo que o segurado assume como participação obrigatória nos termos previamente acordados entre as partes. Essa estipulação integra a economia do contrato e constitui contrapartida à delimitação do risco e à fixação do prêmio, de modo que sua observância é impositiva para ambos os contratantes.

No caso em exame, a Apólice n. 00523860 estabelece, para a cobertura de desmoronamento, franquia de 10% (dez por cento) sobre o valor dos prejuízos, com mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme documentação constante do Relatório de Regulação de Sinistro. A previsão é incontroversa e não foi impugnada pelo apelado.

Sucede que a sentença de primeiro grau condenou a seguradora ao pagamento integral de R$ 98.560,28 (noventa e oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), sem determinar o abatimento da franquia contratual. A omissão contraria a previsão expressa da apólice e, se mantida, conferiria ao segurado valor superior ao que faria jus pela própria sistemática do contrato a que aderiu.

Desse modo, deve incidir sobre o valor dos prejuízos apurados a franquia de 10% (dez por cento), no montante de R$ 9.856,03 (nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e três centavos), o que resulta no valor líquido indenizável de R$ 88.704,25 (oitenta e oito mil, setecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos).

A sentença deve ser reformada nesse ponto, com a redução da condenação ao valor líquido apurado após o abatimento da franquia contratual, preservados os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na origem.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
para reformar a sentença exclusivamente quanto ao abatimento da franquia contratual de 10% (dez por cento) e, em consequência, reduzir o valor da condenação para R$ 88.704,25 (oitenta e oito mil, setecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Por fim, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, porquanto o recurso foi parcialmente provido, a teor do Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026